Tribunal: TJBA
Processo: 0526831-54.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMBARGOS DE APELAÇÃO: 0526831-54.2016.8.05.0001 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA EMBARGANTES: BRÁS LIMA FREIRE e REINALDO ROCHA DOS SANTOS ADVOGADO: BRÁS LIMA FREIRE – OAB/BA 48809 EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: JADER SANTOS ALVES PROCURADORA DE JUSTIÇA: ARMÊNIA CRISTINA SANTOS EMENTA: PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO, VISANDO REFORMAR “O ACÓRDÃO PARA ABSOLVER O EMBARGANTE, DESCLASSIFICAR A CONDUTA OU REDUZIR A PENA, CONFORME AS TESES DEFENSIVAS” (SIC) . INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPPB. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS. INCONFORMISMO COM O RESULTADO DO JULGADO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. CONCLUSÃO: EMBARGOS ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS. Vistos, relatados e discutidos estes Autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sob nº 0526831-54.2016.8.05.0001, tendo como Embargantes BRÁS LIMA FREIRE e REINALDO ROCHA DOS SANTOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para NEGAR PROVIMENTO aos presentes Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator, consoante certidão de julgamento. Salvador/BA., data registrada em sistema. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR